Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE FILHA MAIOR SUPOSTAMENTE INVÁLIDA COMO BENEFICIÁRIA EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. RELATÓRIOS MÉDICOS. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 34, I, "b", da Lei n. 10.486/2002 dispõe que os filhos são dependentes dos policiais militares, para fins de assistência à saúde, até os 21 anos, ou até os 24 anos se estudantes universitários. Os filhos maiores de 24 anos somente serão dependentes se considerados inválidos, enquanto durar a invalidez.
2. Na hipótese de filho inválido, o art. 34, I, "b", da Lei n. 10.486/2002 não estabelece o que se considera invalidez, tratando-se de conceito jurídico impreciso, a ser interpretado a partir de critério biopsicossocial, de modo que a invalidez demanda a análise a partir de condições diversas, interpretadas conjuntamente com as diversas barreiras sociais que inviabilizam ou dificultam o desempenho de determinadas atividades.
3. A perícia realizada na via judicial atestou a incapacidade total, embora temporária, da filha do policial militar. Além disso, os relatórios médicos anexados aos autos reforçam a incapacidade laboral temporária da apelada, a qual, inclusive, percebeu auxílio-doença previdenciário. Assim, enquadra-se no artigo 34, I, "b", da Lei n. 10.486/2002, reunindo as condições para a manutenção como dependente do seu genitor no plano de assistência à saúde da Polícia militar do Distrito Federal.
4. Verifica-se que a sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sucede que o provimento jurisdicional impõe obrigação de fazer, sem conteúdo econômico imediato e, nessa medida, o parâmetro adotado pela sentença objurgada não se mostra factível de aplicabilidade, de modo que deve ser corrigido de ofício.
5. Portanto, embora os honorários advocatícios sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do estatuto processual. No caso, o valor atribuído à causa é muito baixo e o proveito econômico não é auferível diretamente, considerando tratar-se de obrigação de fazer, motivo pelo qual, nesse ponto, a sentença merece reparos, de maneira que os honorários devem ser arbitrados equitativamente, impondo-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.